Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários de sucumbência, em face dos trabalhos prestados em recurso no qual saiu vitorioso, de sorte a remunerar a atividade exercida.
3. Recurso conhecido e provido.